Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720604-40.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KRAUS EMILIO DA FONSECA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por KRAUS EMILIO DA FONSECA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de n. 0720604-40.2022.8.07.0020 . Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que a decisão apelada (ID 146071115, origem) foi publicada em 23/01/2023 (segunda-feira), iniciando a contagem do prazo para a apelação em 24/01/2023 (terça-feira) e o prazo final ocorreu no dia 13/02/2023 (segunda-feira). Todavia, a apelação somente foi interposta dia 01/03/2023 (quarta-feira). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de abril de 2023 17:11:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador